Tribunal: TJDFT
Processo: 0722880-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722880-41.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ADAILTON RODRIGUES CRUZ, C E C CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA - ME RECORRIDO: ANA PAULA GONÇALVES PARO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste possibilidade de quebra do sigilo bancário do executado com a expedição de ofício à instituição financeira, especialmente quando, após o bloqueio, o executado mantém-se inerte. 2. A movimentação da máquina judiciária para a proteção de direito patrimonial de executado inerte mostra-se desarrazoada e descabida, principalmente quando a providência requerida é ônus da parte (artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 797, 832, 833, inciso IV e 854, §3o, todos do CPC, ao indeferir o pedido de expedição de ofício à instituição bancária com o fim de se obter informações a respeito da natureza dos valores bloqueados. Sustenta a ocorrência de cerceamento ao direito de ampla defesa, pois nos casos em que a Defensoria Pública atua pela Curadoria Especial, é impossível o contato com a parte, e, sequer a atribuição legal imposta pela lei autoriza a violação do direito ao sigilo bancário, direito fundamental da parte. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática exarada no REsp 1925409, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/9/2021. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 797, 832, 833, inciso IV e 854 §3o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030